Tribunal: TJPA
Processo: 0006594-16.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006594-16.2018.8.14.0040

APELANTE: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA - EPP

APELADO: FRANCE LIDUINA DOS SANTOS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIB
UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
N. 0006594-16.2018.8.14.0040

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

EMBARGANTE: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA – EPP

ADVOGADOS:

ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB PA13228-A
e
BRUNO CARDOSO DA CUNHA - OAB PA665-A

EMBARGADO:
FRANCE LIDUINA DOS SANTOS GARCIA

ADVOGADO:
VICTOR LEAL PIMENTEL OAB/PA 98-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TAXA DE FRUIÇÃO. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinou a restituição das parcelas pagas, a devolução do imóvel, o pagamento de taxa de fruição, e a apuração de indenização por benfeitorias em liquidação de sentença;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise das provas materiais relativas às benfeitorias e se ocorreu contradição quanto à aplicação do artigo 944 do Código Civil e do artigo 34, § 1º da Lei nº 6.766/79;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a incoerência interna no julgado, não caracterizada pela mera discordância da parte com o fundamento adotado;

4. O acórdão analisou corretamente a extensão da indenização, remanescendo a apuração de benfeitorias para a fase de liquidação, respeitando os dispositivos legais invocados;

5. A alegação de omissão quanto à prova das benfeitorias não procede, uma vez que sua análise foi expressamente remetida à fase de cumprimento de sentença;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
A análise da indenização por benfeitorias e taxa de fruição será realizada na fase de liquidação de sentença, não havendo omissão ou contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 944; Lei nº 6.766/79, art. 34, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.637.777/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por
VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA – EPP
.

contra o Acórdão de Id.20912816, prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelo embargante em face de
FRANCE LIDUINA DOS SANTOS GARCIA
,
negou provimento à Apelação,
mantendo a sentença d
o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
. Na origem, foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato, em razão de a 2ª etapa do loteamento
Vale do Carajás
não possuir autorização municipal nem registro imobiliário, em afronta ao disposto no artigo 37 da
Lei nº 6.766/1979
,
determinando o

retorno das partes ao
status quo ante
,
com a devolução do imóvel, a restituição das parcelas pagas, sem retenções, a indenização por eventuais benfeitorias e o pagamento de taxa de fruição.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 21225279),
alegando, em suma, a existência de
omissão e contradição
no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido manifestação quanto à ausência de provas materiais acerca das benfeitorias e que o julgado teria afrontado o disposto nos
artigos 944 do Código Civil

e
34, § 1º, da Lei nº 6.766/1979
, que vedam a indenização em desconformidade com o contrato e estabelecem que a reparação deve ser medida pela extensão do dano.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 21668207).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do recorrente.

No que se refere à alegação de omissão quanto à necessidade de prova das benfeitorias, não se constata o vício alegado. A sentença, mantida pelo acórdão, expressamente consignou que a aferição da existência, da regularidade e do valor das benfeitorias deve ocorrer no momento adequado, isto é, no âmbito de liquidação de sentença, oportunidade em que as partes poderão produzir as provas pertinentes. Não havia, pois, necessidade de manifestação diversa no julgamento da apelação.

No tocante às alegações de violação ao artigo 944 do Código Civil e ao artigo 34, §1º, da Lei nº 6.766/79, não se verifica a contradição apontada. I
mpende salientar que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incoerência entre suas premissas e conclusões, e não a alegada desconformidade da decisão com dispositivos legais invocados pela parte
. A discordância da embargante quanto à fundamentação adotada configura mera irresignação, que deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, e não por meio de embargos de declaração.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 26/05/2025